Tribunal: STF
Processo: HC 90485
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: CARTA ROGATÓRIA. Exequatur. Medida cautelar penal.
   Diligências para identificação e apreensão de bens. Proveito de
   infração penal. Ciência prévia do paciente. Inadmissibilidade.
   Risco de frustração das diligências. Caso de contraditório
   diferido, retardado ou postergado, mediante embargos ou agravo.
   Garantia de exercício pleno do direito de defesa. Ilegalidade
   inexistente. HC indeferido. Inteligência do art. 5º, LVI da CF e
   da Resolução nº 9/2005, do STJ. É legítima, em carta rogatória, a
   realização liminar de diligências sem a ciência  prévia nem a
   presença do réu da ação penal, quando estas possam frustrar o
   resultado daquelas.